Tribunal: STF
Processo: AI 541953
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Acordo efetuado
 na execução, homologado com trânsito em julgado. Alegação de ofensa
 ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Ofensa constitucional
indireta. Agravo regimental não provido. Nega-se provimento a agravo
 regimental tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada
em jurisprudência assente na Corte